Tribunal: TJMT
Processo: 1006570-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006570-70.2021.8.11.0000
Impetrantes: João Ricardo Vaucher de Oliveira e Mayara Pereira Nunes
Paciente: Rodrigo Ribeiro de Oliveira
Impetrada: Juíza da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Ribeiro de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante em 14.4.2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, a qual foi convertida em preventiva, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública.
Sustentam, em síntese, que os elementos de informação colhidos até o momento apontam que a situação retratada se amolda ao uso de entorpecente, conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, e não àquela descrita no art. 33 do mesmo diploma legal, não havendo nem sequer indícios da traficância.
Asseveram que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, inexistindo indicação concreta acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, o que, na sua concepção, não pode ser presumido apenas pelo fato de ele já ostentar condenação criminal, revelando-se plenamente viável a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Outrossim, afirma que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, no que se refere à tese de negativa do cometimento do ilícito, porque as substâncias tóxicas apreendidas seriam destinadas ao uso, registro que referida irresignação não pode ser dirimida na via estreita do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionadas na sede e juízo próprios.
Por outro lado, parece-me que a prisão preventiva foi devidamente justificada pelo Juízo de origem, com base na possibilidade concreta de reiteração delitiva, na medida em que o paciente ostenta uma extensa ficha criminal, inclusive com duas condenações pelo crime de roubo – Id. 53485744, pp. 1-3.
Assim, uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes e inadequadas ao caso.
Por derradeiro, quanto à pandemia da Covid-19, registre-se que, além de os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso já haverem adotado as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio, não há nos autos quaisquer elementos indicativos de que o paciente porventura integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, de modo que não se revela pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.
Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:
“(...) Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, haja vista que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional (...)” (TJMT, Habeas Corpus n. 1008773-39.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020; data da publicação: 25.5.2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator